Tribunal: TJSP
Processo: 1000043-65.2023.8.26.0081
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Fernando Sastre Redondo
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-02-28
Data de publicação: 2024-02-29

Ementa:
AÇÃO REVISIONAL. Contrato de Empréstimo Pessoal.
JUROS REMUNERATÓRIOS. Abusividade identificada. Adequação à taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central. Entendimento jurisprudencial uniformizado em decisão submetida ao rito dos recursos repetitivos (REsp 1.061.530/RS). Sentença mantida. Recurso da ré não provido.
REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO. Admissibilidade. Pagamentos efetuados após

Ementa:
AÇÃO REVISIONAL. Contrato de Empréstimo Pessoal.
JUROS REMUNERATÓRIOS. Abusividade identificada. Adequação à taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central. Entendimento jurisprudencial uniformizado em decisão submetida ao rito dos recursos repetitivos (REsp 1.061.530/RS). Sentença mantida. Recurso da ré não provido.
REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO. Admissibilidade. Pagamentos efetuados após 30.3.2021. EAREsp 676.608/RS. Sentença reformada.
HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. Majoração cabível. Valores, contudo, indicados pela OAB que servem apenas como referencial à fixação equitativa dos honorários sucumbenciais. Majoração para quantia menor à pretendida. Precedentes. Sentença reformada. Recurso da autora parcialmente provido.
RECURSO DA AUTORA PARCIALMENTE PROVIDO, NÃO PROVIDO O DA RÉ.